Tribunal: TJBA
Processo: 8080765-30.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8080765-30.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ARLIVAN CARVALHO GONCALVES e outros (3) Advogado(s): BEATRIZ ANDRADE CANDEIAS, THOMAS BACELAR DA SILVA, LEONARDO RIBEIRO BACELLAR DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO MAJORADO, PREVARICAÇÃO, TRÁFICO DE INFLUÊNCIA, CORRUPÇÃO ATIVA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. VÍCIOS NA EXECUÇÃO E PRAZO DE CAPTAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO QUE DETERMINOU A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E POSTERIORES PRORROGAÇÕES. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E DENEGADO, COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de declarar a nulidade das interceptações telefônicas colhidas na Ação Penal nº 0500715-53.2019.8.05.0244, deflagrada a partir da “Operação Captiosus”, sob a alegação de ausência de fundamentação idônea nas decisões cautelares, captação de diálogos fora do prazo legal e presença de vícios na execução da medida, consubstanciados na suposta vinculação errônea de dados cadastrais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se é cabível, na via estreita do writ, a análise de nulidades fundadas em inobservância milimétrica de prazos de captação e em vícios técnicos na execução das interceptações; e (ii) estabelecer se as decisões judiciais que deferiram e prorrogaram a quebra de sigilo telefônico carecem de fundamentação individualizada e idônea. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A verificação de irregularidades técnicas na execução da medida e de falhas na qualificação das linhas telefônicas exige minucioso revolvimento fático-probatório e escrutínio de laudos periciais, providência incompatível com a cognição sumária e o rito célere do habeas corpus, o que inviabiliza o conhecimento do remédio constitucional neste ponto. 4. A decisão judicial que decreta e prorroga a interceptação telefônica atende à exigência constitucional de motivação quando demonstra concretamente a imprescindibilidade da medida, especialmente diante da complexidade, hermeticidade e estrutura hierárquica da organização criminosa investigada, cujas tratativas ocorrem de forma velada. 5. A jurisprudência pátria admite a técnica da fundamentação per relationem, bem como as sucessivas prorrogações da quebra de sigilo, quando o ato decisório se reporta a representações policiais detalhadas e relatórios parciais de inteligência que indicam a persistência dos motivos ensejadores do monitoramento contínuo. 6. O direito de defesa resta devidamente assegurado pelo exercício do contraditório diferido, viabilizado pelo amplo acesso conferido aos advogados ao produto das interceptações submetidas à perícia oficial para questionamento durante a instrução criminal. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Habeas corpus conhecido em parte e, na extensão, denegado. Tese de julgamento: 1. A via estreita do habeas corpus é inadequada para aferir supostos vícios técnicos e inobservância de prazos na execução de interceptação telefônica, por demandar aprofundada dilação probatória. 2. É válida a decisão que defere e prorroga a quebra de sigilo telefônico amparada nas características e na complexidade de organização criminosa, admitindo-se a motivação per relationem embasada em relatórios de inteligência policial. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XII, e art. 93, IX; CPP, art. 315, § 2º; Lei nº 9.296/1996, arts. 3º e 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 178.813/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 29.05.2023; STJ, AgRg no HC 906.908/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17.06.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8080765-30.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Senhor do Bonfim/BA, tendo como impetrantes os béis. THOMAS BACELLAR DA SILVA, LEONARDO RIBEIRO BACELLAR DA SILVA, FERNANDA RAVAZZANO, MARIA DANTAS e BEATRIZ ANDRADE CANDEIAS e como paciente, ARLIVAN CARVALHO GONCALVES. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE e DENEGAR a ordem, na extensão conhecida, nos termos do voto. Salvador, .